Tribunal: TJDFT
Processo: 0711778-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711778-47.2020.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. APELADO: AZ SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI - ME D E C I S Ã O Ao que se observa da peça de ID 24037660, o embargante manifesta sua desistência quanto ao presente recurso. Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Retire-se o feito de pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, 5 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador